Tribunal: TJDFT
Processo: 0750186-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750186-19.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO LUCAS DA CUNHA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA. IRMÃO DO SENTENCIADO. INTERESSADO CUMPRINDO PENA POR TRÁFICO DE DROGAS EM INTERIOR DE PRESÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA PESSOAL E DO AMBIENTE CARCERÁRIO. ÓBICE PARA A AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O direito de visitas ao preso pode sofrer limitações a depender das circunstâncias do caso concreto, pois não se trata de direito absoluto, a teor do que dispõe parágrafo único do artigo 41 da Lei no 7.210/1984. 2. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de visita pelo fato de o interessado, irmão do agravante, haver sido condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes praticado no interior de presídio, e encontrar-se atualmente cumprindo pena por tal delito, a fim de preservar a segurança pessoal da própria postulante e o ambiente carcerário. 3. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de autorização de visita do irmão do agravante. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), sustentando o direito de receber a visita de seu irmão, que cumpre pena em regime aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, pois a turma julgadora, ao decidir no sentido de que o direito de visitas não é absoluto, devendo ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE VISITA. CONDENAÇÃO DA IMPETRANTE, PRETENSA VISITANTE, A REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" (AgRg no REsp 1.789.332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/3/2019). 2. Agravo desprovido. (AgRg no RMS 62.992/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/4/2020). Em igual sentido, confira-se também o AgRg no AREsp 1767059/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 8/3/2021. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009